Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA.
I – A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja, o depósito judicial integral do valor da dívida em processo executivo, autoriza a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.
II – Remessa necessária desprovida.